Tribunal: STF
Processo: ARE 1389579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR E ANALISTA ADMINISTRATIVO – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



     1. A regra constitucional disposta no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição Federal é cristalina ao permitir a acumulação de cargos somente quando houver compatibilidade de horários, o que não é o caso dos autos.



    2. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em contínua análise aos documentos carreados aos autos nota-se nos argumentos do recorrente que este possui licença prêmio a ser usufruída. No entanto, o parecer da Assessoria Jurídica da SEDUC/MT concluiu que, o fato de o servidor licenciar-se do cargo de Professor almejando a regularização da incompatibilidade de horários, não descaracteriza seu vínculo jurídico (id. 77797631).



    Junto ao id. 77797632, encontra-se o pedido de vacância do cargo de professor da educação básica, tendo sido indeferido ao fundamento de “intempestividade da solicitação, considerando que a posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo ocorreu em 01/02/2016 e o processo solicitando vacância foi protocolado em 14/06/2016, portanto, durante esse período o servidor esteve em situação irregular.” (id. 77797632).



    Além do mais, o agravante solicitou retorno para unidade escolar, com atribuição no período noturno. O indeferimento se deu nos seguintes termos:



    (...)



    Isto posto, nota-se que o servidor ocupa dois cargos efetivos, sendo um de Professor e o outro de Analista Administrativo da Área Meio – Perfil Advogado, lotado na Superintendência de Gestão de Pessoas – Seduc.



    Embora todas as alegações do agravante, para fazer crer na possibilidade de acúmulo dos cargos, fato é que, não há demonstração da compatibilidade de horários para a efetiva execução das atividades dos dois cargos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente